Tribunal: TJBA
Processo: 8020248-65.2023.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8020248-65.2023.8.05.0150 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: MAURICIO BATISTA DE JESUS JUNIOR Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. RECEBIMENTO DE VALORES SUBTRAÍDOS MEDIANTE ROUBO EM CONTA BANCÁRIA DO RÉU. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA TESE DEFENSIVA. CONFIGURAÇÃO DO ELEMENTO SUBJETIVO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação criminal interposta por réu condenado pela prática do crime de receptação dolosa, previsto no art. 180, caput, do Código Penal, à pena de 01 ano e 02 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 35 dias-multa, em razão do recebimento, em sua conta bancária, de valores subtraídos da vítima durante roubo mediante grave ameaça. A defesa pleiteia a reforma integral da sentença, sustentando ausência de dolo, ao argumento de que o acusado apenas teria cedido sua conta bancária a terceiro, sem conhecimento da origem ilícita dos valores, bem como insuficiência probatória para embasar a condenação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se há prova suficiente da ciência do acusado acerca da origem ilícita dos valores depositados em sua conta bancária, apta a caracterizar o dolo necessário à configuração do crime de receptação. III. RAZÕES DE DECIDIR A materialidade delitiva e a autoria restam comprovadas pelos depoimentos colhidos em juízo e pelos registros das transferências bancárias realizadas pela vítima durante o roubo diretamente para a conta de titularidade do apelante. O relato da vítima é firme, coerente e harmônico com os demais elementos probatórios, demonstrando que os agentes do roubo realizaram transferências via PIX para a conta do acusado, identificado posteriormente como beneficiário dos valores. O próprio réu admite que os valores ingressaram em sua conta bancária, limitando-se a alegar que teria cedido os dados bancários a terceiro, sem ciência da origem criminosa dos depósitos. A alegação defensiva de mero “empréstimo” da conta bancária, desacompanhada de qualquer elemento de prova, revela-se frágil, isolada e incompatível com as regras ordinárias de experiência, especialmente diante da ausência de justificativa plausível para a cessão da conta a terceiro egresso do sistema prisional. A cessão voluntária da conta bancária em circunstâncias suspeitas evidencia, no mínimo, a assunção consciente do risco de recebimento de valores ilícitos, configurando dolo eventual suficiente para a caracterização do delito de receptação dolosa. Nos termos do art. 156 do CPP, incumbia à defesa apresentar elementos mínimos que conferissem verossimilhança à versão exculpatória, ônus do qual não se desincumbiu, inexistindo prova da alegada utilização da conta por terceiro sem conhecimento do apelante. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que, no crime de receptação, uma vez demonstrado que o bem ou valor foi recebido pelo acusado, compete à defesa demonstrar a origem lícita ou a ausência de dolo, sem que isso configure inversão indevida do ônus da prova. Diante do robusto conjunto probatório produzido pela acusação e da ausência de comprovação da narrativa defensiva, mostra-se correta a condenação pela prática do crime previsto no art. 180, caput, do Código Penal. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O recebimento, em conta bancária própria, de valores provenientes de crime patrimonial, aliado à ausência de justificativa plausível para a cessão da conta a terceiro, configura dolo eventual apto à caracterização do crime de receptação. A mera alegação de desconhecimento da origem ilícita dos valores, desacompanhada de elementos mínimos de prova, não afasta a responsabilidade penal pelo delito de receptação. Demonstrado o ingresso de valores ilícitos em conta de titularidade do acusado, incumbe à defesa comprovar a plausibilidade da tese exculpatória, nos termos do art. 156 do CPP. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 180, caput; CPP, art. 156. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp nº 2523731/TO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 06.08.2024, DJe 13.08.2024. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL N.° 8020248-65.2023.8.05.0150, em que figura como apelante MAURICIO BATISTA DE JESUS JUNIOR e como apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO ao mesmo, pelas razões adiante alinhadas.